Tribunal: TJBA
Processo: 8063034-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063034-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCIANA BARRETO NEVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA (CODECON). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR NOMINAL. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E ATUALIZADO. ART. 38 DA LEI Nº 6.830/80 E SÚMULA 112 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade de multa administrativa de R$ 66.666,67, aplicada em razão de vício de produto não sanado no prazo legal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial correspondente apenas ao valor histórico da multa é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito não tributário e obstar a inscrição em dívida ativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A suspensão da exigibilidade de multas administrativas discutidas judicialmente pressupõe o depósito do montante integral e em dinheiro, abrangendo o valor principal corrigido, juros e encargos moratórios (Art. 38 da LEF e Art. 151, II, do CTN por analogia). 2. A Súmula 112 do STJ estabelece que o depósito só suspende a exigibilidade se for integral. 3. No caso, o depósito do valor nominal (R$ 66.666,67) mostra-se insuficiente frente ao débito atualizado informado pelo ente público (R$ 114.459,13), o que afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8063034-21.2025.8.05.0000
, em que figuram, como apelante,
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
, e, como apelado, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)